Tribunal: TJDFT
Processo: 0003198-63.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os réus para que se manifestem, no prazo de cinco dias, acerca da suspensão nacional das causas em que se discute "se há - ou não - aplicação da figura do reexame necessário nas ações típicas de improbidade administrativa” cuja pretensão é julgada improcedente em primeiro grau, determinada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 17.12.2019, no ProAfR no REsp 1553124/SC, na forma requerida pelo Ministério Público (ID 15933557). Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator fr